Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-21.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003995-21.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), GREGORIO BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 106.756.201-04 (APELADO), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

N° RECURSO:
1003995-21.2021.8.11.0055.

ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO(S):
GREGÓRIO BENEDITO DO NASCIMENTO

E MUNIC
Í
PIO DE TANGAR
Á
DA SERRA.

RELATOR:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 7 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRO GRAU –- IMPOSSIBILIDADE – ART. 55,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.099/95 – CUSTAS JUDICIAIS - ART. 236 DA CNGC/MT – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, Estado de Mato Grosso, contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou os reclamados a fornecerem o procedimento pleiteado pela reclamante.

A decisão também condenou os demandados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em argumento recursal, o ente estatal, ora recorrente, requer a redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer, opina pelo conhecimento do recurso e, a teor da determinação contida nos autos do IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, pelo sobrestamento deste feito até o julgamento do REsp perante o STJ. (id. 214462687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, declarada a incompetência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar o recurso interposto e, aplicando o efeito translativo, os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Ressalta-se que
os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública
(Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Quanto à condenação dos demandados ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, a sentença singular comporta reparos.

O artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

"Art. 55.
A sentença de primeiro grau
não
condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa"
(grifei).

No caso,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos demandados
, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
em primeira instância
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.
Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
. (...) Recurso provido.
(Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). (grifei).

A respeito da condenação ao pagamento de custas, o artigo 236 da CNGC/MT dispõe:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM.”
.

Dessa forma, igualmente indevida a condenação, sendo necessário afastá-la.

Por fim,
cumpre destacar que o IRDR n° 7
, mencionado no parecer do Ministério Público Estadual,
não se aplica no caso concreto
, visto não ser devida,
no primeiro grau dos Juizados Especiais
, a fixação de custas e honorários sucumbenciais em primeiro grau, tornando desnecessária a discussão sobre a sua forma de arbitramento.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação dos reclamados em honorários sucumbenciais e ao pagamento de custas e despesas processuais,
mantendo no mais a sentença recorrida
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,

caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024